Tribunal: STF
Processo: ADPF 819
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei estadual que criou o Município de Boa Esperança do Norte/MT. Embargos de declaração opostos por amicus curiae. Pretensão de caráter meramente infringente. Não conhecimento. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão mediante o qual julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em análise consiste em saber se amicus curiae detém legitimidade para oposição de embargos de declaração e, caso superado o óbice, se o acórdão embargado está eivado dos vícios apontados.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, amicus curiae não possui legitimidade para opor embargos de declaração.



    4. Ausência de omissão, obscuridade, contradição e erro material. As alegações são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte embargante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração não conhecidos.